Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600059-36.2020.6.16.0178
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: GENTE EM PRIMEIRO LUGAR 17-PSL / 45-PSDB / 77-SOLIDARIEDADE /
Órgão julgador: RECORRENTE: GENTE EM PRIMEIRO LUGAR 17-PSL / 45-PSDB / 77-SOLIDARIEDADE /
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
27/10/2020
Número: 0600059-36.2020.6.16.0178

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 14/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600059-36.2020.6.16.0178
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Outdoors, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600059-36.2020.6.16.0178,
que julgou improcedente a representação, tornando sem efeito a liminar anteriormente deferida,
condenando ainda a "Coligação Gente em Primeiro Lugar" ao pagamento de multa por litigância de
má-fé no importe de R$ 5.225,00 cinco mil, duzentos e vinte e cinco reais. (Representação por
propaganda irregular com pedido liminar ajuizada pela Coligação Gente em Primeiro Lugar, (PSL,
PSDB, Solidariedade, Patriotas, Democracia Cristã), em face de Partido Novo e João Guilherme
Oliveira Moraes, com fulcro no art. 39, parágrafo 8º da Lei n.º 9.504 de 30 de setembro de 1997, e
art. 26 da Resolução n.º 23.610 de 18 de dezembro de 2019, alegando, em síntese, que o Partido
Novo através do seu candidato a prefeito realizou na data de 27/9/20 do corrente ano, carreata com
postagens em mídia social do evento. Tal fato configura propaganda irregular na medida que exibe
material de propaganda eleitoral vedada e propaganda extemporânea, primeiramente, quanto à
forma, faz nítido emprego de outdoor cuja dimensão visivelmente excede a 0,5m2 (meio metro
quadrado) sem conter os elementos obrigatórios, tais como CNPJ da candidatura, ainda não
emitido pela Justiça Eleitoral até a data da publicidade, afixada no caminhão que conduzia o
candidato a prefeito em nítido desrespeito à legislação vigente. Sabe-se que não é permitida a
utilização de outdoor com medida superior 0,5m2 meio metro quadrado, caracterizando publicidade
irregular, em razão do efeito visual único. Como destacado, foi postada imagem de outdoor que
não contém o número de inscrição no CNPJ da candidatura. Nos outdoors impressos e
empregados pelos Representados, há ainda menção ao nome do partido e dos (pré) candidatos a
titular e vice na eleição majoritária de Curitiba, o que também timbra outra ilicitude da propaganda
empregada pelos Representados). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado

GENTE EM PRIMEIRO LUGAR 17-PSL / 45-PSDB / 77-
SOLIDARIEDADE / 51-PATRIOTA / 27-DC (RECORRENTE)
ELIZA SCHIAVON (ADVOGADO)
ANA CAROLINE DOS SANTOS COSTACURTA
(ADVOGADO)
ANTONIO ROBERTO BARROS PIRES DA COSTA
(ADVOGADO)
VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR (ADVOGADO)
GUSTAVO SWAIN KFOURI (ADVOGADO)
HORACIO MONTESCHIO (ADVOGADO)
ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI (ADVOGADO)
FERNANDO GUSTAVO KNOERR (ADVOGADO)
JOAO GUILHERME OLIVEIRA DE MORAES (RECORRIDO)
ANDREA SABBAGA DE MELO (ADVOGADO)
JULIANA BERTHOLDI (ADVOGADO)
MARCELA BIANCHINI BUENO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
LEYNER LUIZ GIOSTRI CASCAO DE ALBUQUERQUE LIMA
(ADVOGADO)
PARTIDO NOVO DIRETORIO MUNICIPAL - CURITIBA/PR
(RECORRIDO)
JULIANA BERTHOLDI (ADVOGADO)
LEYNER LUIZ GIOSTRI CASCAO DE ALBUQUERQUE LIMA
(ADVOGADO)
MARCELA BIANCHINI BUENO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
ANDREA SABBAGA DE MELO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
13261
116
25/10/2020 18:30 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 56.559

RECURSO ELEITORAL 0600059-36.2020.6.16.0178 – Curitiba – PARANÁ
ROGERIO DE ASSIS
Relator:
RECORRENTE: GENTE EM PRIMEIRO LUGAR 17-PSL / 45-PSDB / 77-SOLIDARIEDADE /
51-PATRIOTA / 27-DC
- OAB/PR0044480
ADVOGADO: ELIZA SCHIAVON
- OAB/PR0092768
ADVOGADO: ANA CAROLINE DOS SANTOS COSTACURTA
- OAB/PR0099864
ADVOGADO: ANTONIO ROBERTO BARROS PIRES DA COSTA
- OAB/PR0063587
ADVOGADO: VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR
- OAB/PR0035197
ADVOGADO: GUSTAVO SWAIN KFOURI
- OAB/PR0022793
ADVOGADO: HORACIO MONTESCHIO
- OAB/PR0040639
ADVOGADO: ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI
- OAB/PR0021242
ADVOGADO: FERNANDO GUSTAVO KNOERR
RECORRIDO: JOAO GUILHERME OLIVEIRA DE MORAES
- OAB/PR0026678
ADVOGADO: ANDREA SABBAGA DE MELO
- OAB/PR0075052
ADVOGADO: JULIANA BERTHOLDI
- OAB/PR0104568
ADVOGADO: MARCELA BIANCHINI BUENO DE OLIVEIRA
-
ADVOGADO: LEYNER LUIZ GIOSTRI CASCAO DE ALBUQUERQUE LIMA
OAB/PR0082680
RECORRIDO: PARTIDO NOVO DIRETORIO MUNICIPAL - CURITIBA/PR
- OAB/PR0075052
ADVOGADO: JULIANA BERTHOLDI
-
ADVOGADO: LEYNER LUIZ GIOSTRI CASCAO DE ALBUQUERQUE LIMA
OAB/PR0082680
- OAB/PR0104568
ADVOGADO: MARCELA BIANCHINI BUENO DE OLIVEIRA
- OAB/PR0026678
ADVOGADO: ANDREA SABBAGA DE MELO
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA
–
ELEIÇÕES
2018
-

RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO ELEITORAL – PROPAGANDA EXTEMPORÂNNEA.
NÃO CONFIGURADA. PROPAGANDA EM MEIO VEDADO-NÃO
CONFIGURADO. EFEITO OUTDOOR NÃO CONFIGURADO. RECURSO
CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.
1. Não vedação ao porte de bandeiras pelos participantes de carreatas
desde que respeitado o caráter móvel da bandeira e não prejudique a
circulação de pessoas e veículos.
2. Não há previsão legislativa de tamanho máximo para a confecção
Num. 13261116 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 25/10/2020 18:30:14
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102516380964500000012697342
Número do documento: 20102516380964500000012697342

3. Bandeiras não são fixas, é de sua natureza serem meneadas pelos
portadores, o que impossibilita gerarem o efeito outdoor.
4. Recurso conhecido e negado provimento.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 23/10/2020

ROGERIO DE ASSIS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por COLIGAÇÃO GENTE EM
PRIMEIRO LUGAR (PSL, PSDB, SOLIDARIEDADE, PATRIOTAS, DEMOCRACIA
CRISTÃ), em face de sentença proferida pela 178ª Zona Eleitoral de Curitiba-PR, que
julgou improcedente a Representação por propaganda irregular extemporânea, em
razão de ausência de violação à legislação eleitoral, condenando a representante ao
pagamento de multa por litigância de má-fé.
Consta da inicial, que os representados realizaram no dia 27.09.2020
carreata, com posterior postagens do evento em rede social utilizando-se de banner
com efeito outdoor e sem informações quanto ao CNPJ da candidatura, afixado no
caminhão que conduzia o candidato, o que caracteriza propaganda eleitoral vedada e
extemporânea por ausência de registro da candidatura no dia dos fatos.
Em suas razões recursais, o recorrente alega, em síntese, que a
irregularidade é evidente uma vez que foi utilizado artefato midiático equiparável a
outdoor ou banner; a legislação não autoriza o uso de bandeiras em veículos; a
procedência do pedido liminar e a fundada dúvida sobre a ilicitude da propaganda
afastam a litigância de má-fé. Ao final, requer seja conhecido e provido o presente
recurso, reformando a sentença para julgar procedente a representação, sancionando
os representados de acordo com a legislação vigente, e afastar a condenação por
litigância de má-fé. (ID 11264716)
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, por entender que não restou caracterizada a prática de
propaganda irregular e antecipada. (ID 11943966)
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
Num. 13261116 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 25/10/2020 18:30:14
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102516380964500000012697342
Número do documento: 20102516380964500000012697342

1.

VOTO
O recurso eleitoral é tempestivo e preenche os demais requisitos
extrínsecos e intrínsecos necessários para o seu conhecimento.

Mérito
No mérito, a controvérsia cinge-se à análise da configuração ou não de
propaganda irregular pois realizada em meio vedado, qual seja, o emprego de artefato
midiático equiparável a outdoor ou banner, com dimensão excedente a 0,5 m (meio
metro quadrado), sem CNPJ da candidatura pois inexistente à data dos fatos.
Passo a análise de cada um dos fatos separadamente.

1.1 Candidato promotor da propaganda questionada não teria ainda
sido registrado na data dos fatos, portando estaria proibido de realizar a
propaganda.

Alega o recorrente que a propaganda ora inquinada estaria irregular, entre
outras coisas, pelo fato de não apresentar o CNPJ da candidatura (fato analisado na
sequência) visto que na data dos fatos – 27 de setembro de 2020 - o candidato, ora
recorrido, ainda não teria sido registrado junto à Justiça Eleitoral.
Em acesso à página de consulta pública do TSE quanto às candidaturas
verifica-se que o Registro de Candidatura do recorrido foi autuado em data de
09/09/2020, às 16:44, e que o registro foi deferido em 18/10/2020, conforme verifica-se
a seguir
:
[1]

Não procede, portanto, essa alegação.

Num. 13261116 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 25/10/2020 18:30:14
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102516380964500000012697342
Número do documento: 20102516380964500000012697342

1.2 Ausência do CNPJ nas bandeiras.

Alega o recorrente que a publicidade deixou de obedecer à disciplina
legislativa sobre os elementos obrigatórios, tais como o CNPJ da candidatura.
A Lei 9504/97, assim estipula:
Art. 38. Independe da obtenção de licença municipal e de autorização da Justiça
Eleitoral a veiculação de propaganda eleitoral pela distribuição de folhetos,
adesivos, volantes e outros impressos, os quais devem ser editados sob a
responsabilidade do partido, coligação ou candidato. (Redação dada pela Lei nº
12.891, de 2013)
§ 1
o Todo material impresso de campanha eleitoral deverá conter o número
ou o número de
de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF do responsável pela confecção,
bem como de quem a contratou, e a respectiva tiragem. (Incluído pela Lei nº
12.034, de 2009)
§ 2 Quando o material impresso veicular propaganda conjunta de diversos
o
candidatos, os gastos relativos a cada um deles deverão constar na respectiva
prestação de contas, ou apenas naquela relativa ao que houver arcado com os
custos. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 3 Os adesivos de que trata o
deste artigo poderão ter a dimensão máxima
o
caput
de 50 (cinquenta) centímetros por 40 (quarenta) centímetros. (Incluído pela Lei nº
12.891, de 2013)
§ 4 É proibido colar propaganda eleitoral em veículos, exceto adesivos
o
microperfurados até a extensão total do para-brisa traseiro e, em outras posições,
adesivos até a dimensão máxima fixada no § 3 .
o

Verifica-se, portanto, a obrigatoriedade do CNPJ em todos os materiais
impressos, e isso inclui bandeiras. Porém pela foto juntada pelo recorrente não se
consegue vislumbrar de forma clara o cumprimento ou não do requisito.
Já o recorrido se desincumbiu do ônus de comprovar a existência do CNPJ
nas bandeiras que estão sendo utilizadas na campanha, juntou vídeo onde demonstra o
atendimento ao requisito (ID 11265566).

1.3 Carreata com bandeiras.

Como visto acima, os fatos referem-se a uma carreata para promover o
início da campanha do candidato recorrido onde, em um caminhão, estavam o
Num. 13261116 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 25/10/2020 18:30:14
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102516380964500000012697342
Número do documento: 20102516380964500000012697342

candidatos e apoiadores com bandeiras e uma das bandeiras estava no gradil. O
recorrente alega tratar-se de um banner ou bandeiras fixas, o que estaria em desacordo
com a legislação.
Inicialmente vamos traças algumas premissas. Não há vedação à carreatas
no período eleitoral, sendo aliás uma prática muito comum. Mas aqui o questionamento
refere-se ao uso das bandeiras ou de banner em caminhão participante da carreata.
Pela análise das provas fotográficas juntadas aos autos, verifica-se
tratarem-se realmente de bandeiras, como podemos ver:

Verifica-se tratar-se de bandeiras móveis de posse dos ocupantes do
caminhão, o artefato na vertical, bem no centro da foto, é nitidamente igual aos outros
dois que são visíveis na foto, e está acomodado no parapeito do caminhão, até mesmo
para seus portadores posarem para a foto com sinais manuais próprios de campanhas,
como o “V” de vitória.
Num. 13261116 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 25/10/2020 18:30:14
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102516380964500000012697342
Número do documento: 20102516380964500000012697342

Ainda destaco que os artefatos não estão no sentido dos dizeres,
dificultando a leitura, o que corrobora a alegação de que são realmente bandeiras, pois
não faria sentido colocar um banner sem visibilidade.
Assim, não vislumbro, pelas provas produzidas nos autos, a existência de
artefato fixo na lateral do veículo, como banner ou outdoor.
Fixada a premissa de que tratam-se de bandeiras, é necessário se verificar
a possibilidade da realização de carreata com bandeiras.
A Lei eleitoral quando trata das bandeiras assim disciplina:
Art. 37. Nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder público, ou
que a ele pertençam, e nos bens de uso comum, inclusive postes de iluminação
pública, sinalização de tráfego, viadutos, passarelas, pontes, paradas de ônibus e
outros equipamentos urbanos, é vedada a veiculação de propaganda de qualquer
natureza, inclusive pichação, inscrição a tinta e exposição de placas, estandartes,
faixas, cavaletes, bonecos e assemelhados. (Redação dada pela Lei nº 13.165, de

2015)
(Vide ADPF Nº 548)
§ 1 A veiculação de propaganda em desacordo com o disposto no
deste
o
caput
artigo sujeita o responsável, após a notificação e comprovação, à restauração do
bem e, caso não cumprida no prazo, a multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil
reais) a R$ 8.000,00 (oito mil reais). (Redação dada pela Lei nº 11.300, de 2006)
§ 2º Não é permitida a veiculação de material de propaganda eleitoral em bens
públicos ou particulares, exceto de: (Redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017)
I - bandeiras ao longo de vias públicas, desde que móveis e que não
;
dificultem o bom andamento do trânsito de pessoas e veículos
(Incluído dada
pela Lei nº 13.488, de 2017)
II - adesivo plástico em automóveis, caminhões, bicicletas, motocicletas e janelas
residenciais, desde que não exceda a 0,5 m2 (meio metro quadrado). (Incluído
dada pela Lei nº 13.488, de 2017)
(...)
§ 6 É permitida a colocação de mesas para distribuição de material de campanha
o
e a utilização de bandeiras ao longo das vias públicas, desde que móveis e que não
dificultem o bom andamento do trânsito de pessoas e veículos. (Redação dada
pela Lei nº 12.891, de 2013)
§ 7 A mobilidade referida no § 6 estará caracterizada com a colocação e a
o
o
retirada dos meios de propaganda entre as seis horas e as vinte e duas horas.
(Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 8 A veiculação de propaganda eleitoral em bens particulares deve ser
o
espontânea e gratuita, sendo vedado qualquer tipo de pagamento em troca de
espaço para esta finalidade. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
Art. 38. Independe da obtenção de licença municipal e de autorização da Justiça
Eleitoral a veiculação de propaganda eleitoral pela distribuição de folhetos,
adesivos, volantes e outros impressos, os quais devem ser editados sob a
Num. 13261116 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 25/10/2020 18:30:14
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102516380964500000012697342
Número do documento: 20102516380964500000012697342

responsabilidade do partido, coligação ou candidato. (Redação dada pela Lei nº
12.891, de 2013)
(...)
§ 3 Os adesivos de que trata o
deste artigo poderão ter a dimensão máxima
o
caput
de 50 (cinquenta) centímetros por 40 (quarenta) centímetros. (Incluído pela Lei nº
12.891, de 2013)
§ 4
, exceto adesivos
o É proibido colar propaganda eleitoral em veículos
microperfurados até a extensão total do para-brisa traseiro e, em outras posições,
adesivos até a dimensão máxima fixada no § 3 .
o
(Incluído pela Lei
nº 12.891, de 2013)

Devemos fazer uma interpretação conjunta dos dispositivos acima, já que a
legislação eleitoral não trata especificamente de carretada com bandeiras, nem
prevendo, nem proibindo.
Pois bem, o artigo 37 prevê expressamente a possibilidade da utilização de
bandeiras na propaganda eleitoral, não define tamanho, apenas especifica que devem
ser móveis e não atrapalhar a mobilidade de pessoas e veículos. Ainda regulamenta
que essa mobilidade estaria caracterizada pela retirada das bandeiras entre as 22
horas de um dia e as 6 horas do dia seguinte.
Já o artigo 38 define o que pode ser
nos veículos, não estipulando
colado
nenhuma proibição acerca de propagandas móveis com os ocupantes dos veículos.
Diante disso pela interpretação sistemática da legislação vemos que não existe
proibições de carreatas, no período eleitoral, com bandeiras desde que móveis e desde
que não atrapalhem a mobilidade das demais pessoas e veículos.
Pelas provas carreadas aos autos não vislumbro qualquer queixa ou
alegação de atrapalho das bandeiras e vislumbro tratarem-se de objetos móveis, como
verifica-se da foto acima replicada, o que está em conformidade com o previsto na
legislação.

1.3 Efeito outdoor.

Alega, por fim o recorrente que o artefato teria as dimensões maiores que
0,5 metros, o que caracterizaria o efeito outdoor, vedado pela legislação eleitoral.
Muito embora seja essa uma inovação recursal, visto não ter sido essa tese
levanta quando do julgamento em 1ª instância, entendo que pela súmula 22 do TSE
,
[2]
como a parte alegou a irregularidade da propaganda como causa de pedir, não há
Num. 13261116 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 25/10/2020 18:30:14
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102516380964500000012697342
Número do documento: 20102516380964500000012697342

empecilho para a apresentação de outros fundamentos em grau recursal para
caracterizar essa regularidade, ainda mais que foi dado o contraditório e houve defesa
em relação a todos os fundamentos.
A Resolução TSE nº 23.610/2019 que regulamenta a propaganda eleitoral
para as Eleições 2020, assim dispõe:
Art. 20. Não é permitida a veiculação de material de propaganda eleitoral em bens
públicos ou particulares, exceto de
:
(Lei nº 9.504/1997, art. 37, § 2º)
I - bandeiras ao longo de vias públicas, desde que móveis e que não dificultem o
bom andamento do trânsito de pessoas e veículos;
II - adesivo plástico em automóveis, caminhões, bicicletas, motocicletas e janelas
residenciais, desde que não exceda a 0,5m2 (meio metro quadrado).
§ 1º A justaposição de propaganda cuja dimensão exceda a 0,5m2 (meio metro
quadrado) caracteriza publicidade irregular, em razão do efeito visual único,
ainda que se tenha respeitado, individualmente, o limite previsto no inciso II
deste artigo.
§ 2º A veiculação de propaganda eleitoral em bens particulares deve ser
espontânea e gratuita, sendo vedado qualquer tipo de pagamento em troca de
espaço para essa finalidade
.
(Lei nº 9.504/1997, art. 37, § 8º)
§ 3º É proibido colar propaganda eleitoral em veículos, exceto adesivos
micro-perfurados até a extensão total do para-brisa traseiro e, em outras posições,
adesivos que não excedam a 0,5m2 (meio metro quadrado), observado o disposto
no § 1º deste artigo
; e
.
(Lei n° 9.504/1997, art. 37, § 2º, II
art. 38, § 4º)
§ 4º Na hipótese do § 3º deste artigo, não é aplicável, em relação ao para-brisa
traseiro, o limite máximo estabelecido no inciso II.

Aqui novamente devemos nos socorrer da foto juntada aos autos e
reproduzida neste voto. Verifica-se a existência de pelo menos 4 (quadro) bandeiras,
duas do lado oposto ao da foto e sendo seguradas pelas pessoas em cima do
caminhão, e duas do lado da foto, apoiadas no gradil, provavelmente para permitir às
pessoas a posarem para foto, como dito acima.
Alega o recorrente, com base no tamanho das bandeiras (1,8m X 1,2M) e
em sendo em número de 4 (quatro) causariam impacto visual a ponto de gerar o efeito
outdoor, pois alega que se deve somar as áreas das bandeiras.
Não consigo vislumbrar efeito de outdoor em bandeiras, justamente pela
sua característica de mobilidade e pelo fato de serem meneadas pelos seus portadores
o que impossibilita ficarem justapostas causando efeito de outdoor.

1.4 Litigância de má-fé.
Num. 13261116 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 25/10/2020 18:30:14
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102516380964500000012697342
Número do documento: 20102516380964500000012697342

Na sentença de primeiro grau a magistrada condenou os recorrentes em
litigância de má-fé, nos seguintes termos:
Por fim, conforme aduzido na peça de defesa, tenho que a representante não só
alterou a verdade dos fatos, ao afirmar que o representado não detinha a condição
de candidato quando da realização da carreata, como também deduziu pretensão
contra texto expresso de lei (art. 16-A da Lei da Eleições), visto que por ocasião da
carreata já havia sido inclusive publicado no Diário da Justiça Eletrônico do TRE-PR
(nº 173/2020 de 22.09.2020) edital do requerimento de registro de candidatura do
requerido, o que lhe dava a condição de candidato, ainda que sub judice,
tratando-se assim de fato público e notório.
Portanto, caracterizada a litigância de má-fé por parte da representante e à mingua
de valor atribuído à causa, mas considerando-se as finalidades do instituto (CPC,
art. 81), arbitro multa no importe de R$ 5.225,00 (cinco mil, duzentos e vinte e cinco
reais), equivalente a 5 (cinco) vezes o salário mínimo nacional, valor este
condizente com o trabalho necessário à defesa dos representados.

O Código de Processo Civil dispõe que:
Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:
I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;
II - alterar a verdade dos fatos;
III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;
IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;
V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;
VI - provocar incidente manifestamente infundado;
VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

Pois bem, não há como negar que o recorrente faltou com a verdade,
ferindo a lealdade processual. Além do fato dos processos de registro de candidatura
serem públicos, podendo ser consultados a qualquer momento e por qualquer pessoa,
o rito inerente ao processo impõe a publicação de edital para eventual impugnação
pelos demais concorrentes, portanto não há como o recorrente alegar que desconhecia
que a candidatura do recorrido estava registrada.
No entanto, ao meu ver, a multa está um tanto elevada, as demais
alegações são plausíveis e foram desenvolvidas juridicamente pelo recorrente sem o
uso de subterfúgios. Assim, entendo que a multa por litigância de má-fé deva ser
reduzida ao montante de 1(um) salário mínimo.
Num. 13261116 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 25/10/2020 18:30:14
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102516380964500000012697342
Número do documento: 20102516380964500000012697342

DISPOSITIVO
Feitas estas considerações, conheço do recurso eleitoral e no mérito DOU
apenas para reduzir a multa pela litigância de má-fé para 1
PARCIAL PROVIMENTO
(salário) mínimo.
É como voto.
ROGÉRIO DE ASSIS
Relator

[1] https://consultaunificadapje.tse.jus.br/#/public/resultado/0600046-77.2020.6.16.0003
[2] Sum. 62 TSE. Os limites do pedido são demarcados pelos fatos imputados na inicial, dos quais a parte
se defende, e não pela capitulação legal atribuída pelo autor.

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600059-36.2020.6.16.0178 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROGERIO DE ASSIS - RECORRENTE: GENTE EM PRIMEIRO LUGAR 17-PSL / 45-PSDB /
77-SOLIDARIEDADE / 51-PATRIOTA / 27-DC - Advogados do(a) RECORRENTE: ELIZA
SCHIAVON - PR0044480, ANA CAROLINE DOS SANTOS COSTACURTA - PR0092768,
ANTONIO ROBERTO BARROS PIRES DA COSTA - PR0099864, VIVIANE COELHO DE SELLOS
KNOERR - PR0063587, GUSTAVO SWAIN KFOURI - PR0035197, HORACIO MONTESCHIO -
PR0022793, ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI - PR0040639, FERNANDO GUSTAVO
KNOERR - PR0021242 - RECORRIDOS: JOAO GUILHERME OLIVEIRA DE MORAES, PARTIDO
NOVO DIRETORIO MUNICIPAL - CURITIBA/PR - Advogados dos(a) RECORRIDOS: ANDREA
SABBAGA DE MELO - PR0026678, JULIANA BERTHOLDI - PR0075052, MARCELA BIANCHINI
BUENO DE OLIVEIRA - PR0104568, LEYNER LUIZ GIOSTRI CASCAO DE ALBUQUERQUE
LIMA - PR0082680

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral,
Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 23.10.2020.
Num. 13261116 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 25/10/2020 18:30:14
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102516380964500000012697342
Número do documento: 20102516380964500000012697342